Tribunal: TJMT
Processo: 0013477-93.2014.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013477-93.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO - CPF: 571.105.651-49 (APELANTE), AILTON ALVES NEGREIRO - CPF: 655.133.801-10 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA -

ART. 155 [
FURTO
], ‘CAPUT’, C/C ART. 14, INC. II, C/C ART. 307 [
FALSA IDENTIDADE
] E ART. 333
[
CORRUPÇÃO ATIVA]
, ‘CAPUT’, C/C ART. 69, DO CP –

PRELIMINAR DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EVIDENCIADA

–

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO DELITO DE

FALSA IDENTIDADE –

MÉRITO –

INSURGÊNCIA DEFENSIVA

–

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA – INVIABILIDADE – AGENTE QUE APÓS PROCEDER AO FURTO DE UMA BOLSA NO INTERIOR DE VEÍCULO ESTACIONADO NAS IMEDIAÇÕES DE UNIDADE HOSPITALAR NA CAPITAL FOI SURPREENDIDO, PERSEGUIDO E DETIDO POR POPULARES ATÉ A CHEGADA DOS MILITARES – OFERECIMENTO DE VALORES POR PARTE DO RECORRENTE AO SERVIDOR PÚBLICO

PARA DETERMINÁ-LO A PRÁTICA E OMISSÃO DE ATO DE OFÍCIO – DOLO CARACTERIZADO – CRIME FORMAL – CONTEXTO IDÔNEO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DESTE TJ/MT –

DELITO DE TENTATIVA DE FURTO –

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART.59 DO CP – DESVALORAÇÃO DOS VETORES PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME NA SENTENÇA – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA QUE CONDUZ COM O DECOTE DAS VETORIAIS – FRAÇÃO DA CONATUS – APELANTE QUE PERCORREU QUASE TODO O ITER CRIMINIS –

MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 – VIABILIDADE –

COMPENSAÇÃO PLENA ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, QUANDO O RÉU FOR MULTIREINCIDENTE – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, é medida que se impõe se decorrido lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação de sentença

condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação. ” (TJMT, Ap 18226/2017)

“A simples menção à personalidade do infrator, desprovida de elementos concretos, não se presta a negativação da circunstancia judicial a que se refere, impossibilitando o acréscimo da pena-base”. [Precedentes STJ – HC 340.007/RJ, Rel. Min Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 01/12/2015].

O Superior Tribunal de Justiça entende que há corrupção ativa se houver provas da oferta e promessa de vantagem, até mesmo porque a corrupção ativa é delito formal que independe da aceitação do funcionário público para sua caracterização e o sujeito passivo direto é o Estado.

Incabível a compensação plena entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, quando o réu for multireincidente.

O acusado percorreu todo o iter criminis, envidando os esforços para atingir seu propósito criminoso, não tendo o furto em análise se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que fora detido por populares até a chegada da Polícia Militar que realizou a sua abordagem e posterior prisão”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i.

Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal nº. 13477-93.2014.811.0042, (cód. 372604) julgou procedente a denúncia para condenar LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO, à pena de
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a 07 (sete) meses de detenção e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa
, em regime semiaberto, por crimes de furto tentado, falsa identidade e corrupção ativa, previstos nos art. 155, ‘
caput’
, c./c. art. 14, inciso II c./c. Art. 307 c./c. Art. 333, ‘
caput’
c./c. Art. 69, todos do Código Penal. (Sentença – Id.7891567, 7891568, 7891569).

Inconformado com a sentença, o apelante pugna pela absolvição em relação ao delito de falsa identidade, por entender não constituir crime quando utilizado em nome do princípio da autodefesa; com relação ao crime de corrupção ativa, sustenta a inexistência de elementos informativos que comprovem a sua prática. Requer a fixação da pena-base em seu mínimo legal, porquanto, sob sua ótica, as circunstâncias judiciais personalidade e circunstâncias do crime não restam suficientemente fundamentadas na dosimetria. Sustenta, ademais, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, em relação aos delitos de falsa identidade e tentativa de furto, nos termos do art. 67 do Código Penal, bem como, com relação ao crime de tentativa de furto, postula que o
quantum
redutor da causa de diminuição de pena, pela tentativa, seja aplicado na fração máxima. (Id.7891576, 7891577)

Em contrarrazões, o Ministério Público combate a tese absolutória, pugnando pelo improvimento do recurso da apelação com a manutenção da sentença. (Id. 7891578).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em consubstancioso parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Mauro Viveiros, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 8366135)

“[...]

Assim, é vazia e destituída de fundamento a tese invocada pelo recorrente de que inexistem provas suficientes da prática do crime de corrupção ativa, quando claramente, as declarações do escrivão de polícia, sujeito passivo secundário do crime, são elucidativas quanto as circunstâncias do oferecimento da vantagem indevida.

De outro lado, merece parcial acolhimento o argumento segundo o qual a dosagem da pena deva ser revista, por ausência de fundamentação nas circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, personalidade e circunstâncias do crime.

O recorrente foi condenado pela prática dos crimes de furto tentado, falsa identidade e corrupção ativa, em concurso material. Tão somente as penas-bases dos crimes de furto tentado e falsa identidade foram exasperadas na primeira fase, em 01 (um) ano – para o furto – e em 03 (três) meses – para a falsa identidade –, ao argumento de que as circunstâncias judiciais antecedentes criminais, personalidade do agente e circunstâncias do crime seriam desfavoráveis.

[...]

As circunstâncias – com perdão a redundância – circundam o fato criminoso, respeitam ao âmbito espacial e temporal do crime; não dizem respeito ao comportamento processual do acusado.

Não se apresentar em juízo para esclarecer os fatos que lhe são imputados não constitui circunstância do fato criminoso, mas pos factum, impassível de sanção penal, e conta, inclusive, com a possibilidade de medida de natureza processual adequada.

Em relação ao pedido de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, quanto aos delitos de falsa identidade e furto tentado, não merece razão os argumentos lançados pelo recorrente.

[...]

Assim, considerando que delito de furto em verdade consumou-se, e que a diminuição de pena por crime tentado era inaplicável, de acordo com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, não tendo havido recurso da acusação, atento ao princípio do non reformatio in pejus, o percentual de redução deve permanecer em seu patamar mínimo de um terço.

or fim, observa-se da sentença erro material quanto ao somatório das penas aplicadas, que deveriam ter sido fixadas em 03 anos e 08 meses de reclusão e não em 03 anos e 10 meses de reclusão.

Ante o exposto, o parecer é pelo parcial provimento do apelo, tão somente para afastar a desvaloração das circunstâncias judiciais personalidade e circunstância do crime, reduzindo a sanção definitiva em seis meses”.(sic.)

A douta Revisão

V O T O R E L A T O R

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em favor de LUIZ CLÁUDIO DO NASCIMENTO

contra os termos da sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº.13477-93.2014.8.11.0042, (cód. 372604) que o condenou pela prática dos delitos tipificados nos art. 155, ‘
caput’
, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 307 e art. 333, ‘
caput’
, c/c art. 69, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como, 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa
.

A irresignação defensiva é pela absolvição dos crimes de falsa identidade e corrupção ativa. Subsidiariamente, requer a aplicação das penas bases no mínimo legal. Caso não seja o entendimento, requer que os delitos de falsa identidade e furto tentado tenham, na dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Requer ainda, que o crime de furto tentado tenha a redução do patamar máximo - 2/3 [dois terços], e, por fim, requer que a pena de multa seja aplicada em seu mínimo legal.

Contudo, antes de enfrentar o mérito do apelo, verifico, de ofício, que a pretensão punitiva estatal no tocante ao crime de falsa identidade, encontra-se inequivocamente prescrita.

Consta da denúncia, recebida no dia 23/10/2014, que o fato [falsa identidade] ocorreu em 09.06.2014. (Id.7891487)

O Juízo singular condenou o apelante a 07 (sete) meses de detenção, cuja sentença foi proferida em 04.05.2018, com ciência da defensoria em 17.05.2018 e Ministério Público em 09.05.2018 (Id.7891569), respectivamente, sendo publicada em 29.10.2018 (Id.7891574), considerada a ciência do órgão ministerial sem recurso acusatório.

Vejamos o tipo penal:

“Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.”

No caso, o prazo prescricional corresponde a 03 (três) anos [art. 109, VI do CP]. Logo, a prescrição retroativa efetivou-se em 23.10.2017, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 03 (três) anos,
ex vi
do art. 110, § 1º, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante quanto à falsa identidade no caso vertente.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“Prescrição retroativa: é a prescrição punitiva com base na pena aplicada, sem recurso de acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazos anteriores à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou entre esta e a sentença condenatória.” (Código Penal Comentado, 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 365)

Ao caso, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, é medida que se impõe se decorrido lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação de sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação.” (TJMT, Ap nº 18226/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 19.4.2017)

A prescrição, em caso de concurso de infrações, se verifica pela pena aplicada individualmente para cada delito, nos termos do que preceitua o art. 119 do Código Penal.

Com essas considerações,
declara-se extinta a punibilidade
de LUIZ CLÁUDIO DO NASCIMENTO

quanto ao delito de falsa identidade (artigo 307 do CP), por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

Avançando no tema, narra a inicial acusatória os seguintes fatos: (Id.7891487)

“[...]LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO, ora DENUNCIANDO, em 09/06/2014, deu início a execução do delito de FURTO, cujo resultado não foi alcançado por razoes alheias a sua vontade e, ao ser flagrado na execução do referido delito, IDENTIFICOU-SE AS AUTORIDADES POLICIAIS MILITARES E CIVIS COM NOME FALSO e, ao final, OFERECEU VANTAGEM INDEVIDA À FUNCIONARIO PUBLICO PARA DETERMINA-LO A OMITIR ATO DE OFICIO, cujos fatos ocorreram da forma que passa a descrever:

Na data apontada, por Volta das 17:50 horas, na Av. Aclimação - Bosque da Saúde - Cuiabá/MT, nas proximidades do Hospital São Matheus, encontrava-se estacionado o Veículo VW Gol GW - Branco de placa OBH 8041, cujas portas estavam destravadas. O DENUNCIANDO, ao perceber que em seu interior encontrava-se uma bolsa feminina, abriu uma das portas e a subtraiu.

A ação do DENUNCIANDO foi percebida por transeunte, não identificado nos autos, que diligentemente indagou-lhe sobre a propriedade da bolsa. Ao constatar que sua conduta havia sido descoberta, saiu em fuga, jogando a bolsa ao solo.

O cidadão saiu em sua perseguição, em razão de ser praticante de artes marciais, e, ainda, mais forte e alto que o DENUNCIANDO, conseguiu imobiliza-lo, fazendo com que permanecesse sentado até a chegada da guarnição da polícia militar, VTR 9860, composta pelos policiais militares do 3° BPM Martins e SD PM Toninho, que foram acionados por populares.

Foi apurado que o veículo pertencia ao Sr. Ailton Alves Negreiro, que se encontrava no referido hospital em visita a sua genitora que estava

internada. Ao sair do hospital soube do ocorrido, o Sr. Ailton confirmou que a bolsa recuperada pertencia a sua esposa. Informou, ainda, que apesar da bolsa com dinheiro e itens pessoais da esposa terem sido recuperada intacta, sentiu a falta de alguns dos seus documentos, tais como: RG, CPF e Título de Eleitor.

O Sr. Ailton Alves Negreiro informou que o Vidro do seu carro não havia sido quebrado e que sua esposa havia deixado a porta do veículo destravada.

O detido, instado a se identificar, se apresentou como NELSON RODRIGUES DE ALMEIDA na base da PM instalada no bairro BOSQUE DA SAUDE. Ocorre que a guarnição que atendeu a ocorrência, se encontrava em cumprimento a outra missão, razão pela qual, o detido foi entregue aos policiais militares: Valdir Francis Correa e Cezar Adriano Prado Gomes, que ficaram incumbidos de conduzi-lo a autoridade policial civil e proceder ao registro da ocorrência, vide certidão de . 43.

O Boletim de Ocorrência de número 2014.158877 (s. l00 foi lavrado apontando o detido como NELSON RODRIGUES DE ALMEIDA, Como havia sido identificado.

O detido e respectivo BO foram entregues a autoridade policial civil que deu início a lavratura do auto de prisão em flagrante, cujas primeiras peças foram confeccionadas identificando o flagranteado como NELSON.

Durante a lavratura o Escrivão de Polícia Civil, Sr. PAULO CESAR DE MEDEIROS SILVA reconheceu o indiciado, pois no passado havia prestado serviços no sistema prisional e se recordou do cidadão, como um dos reclusos da época, sabendo chamar-se LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO e não o nome apresentado.

O DENUNCIANDO, ao constatar que sua farsa havia sido descoberta, buscando não ter seu Verdadeiro nome conhecido, com o fito de ocultar sua Vida pregressa e, especialmente, suas condenações, OFERECEU VANTAGEM INDEVIDA AO ESCRIVAO, consistente na entrega de quantidade em dinheiro não especificada, com a condição que não revelasse seu verdadeiro nome. Afirmou que se assim procedesse, seria colocado em liberdade mediante o pagamento de FIANÇA no Valor aproximado de RS 1.000,00 (um mil reais) e, que importância pouco superior a esta lhe seria entregue em troca de seu silêncio.

Naturalmente a oferta criminosa foi recusada, tendo o diligente escrivão de polícia imediatamente avisado ao delegado que presidia o auto da prisão em flagrante da ocorrência de CORRUPÇÃO ATIVA.

Inquirido, LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO CONFESSOU a pratica do delito de FURTO e de ATRIBUIR-SE IDENTIDADE FALSA, com o fito de ocultar os mandados de prisão em aberto e NEGOU a pratica de CORRUCAO ATIVA (vide s. 09, 14 e 19/20). Confirmou que seu nome Verdadeiro é LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO. E, na oportunidade, alegou ter sido agredido pelos policiais militares na base da Policia Militar do Bosque da Saúde, com golpes desferidos em sua cabeça e braço. [...]”. (Sic.)

Verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 7891489), boletim de ocorrência nº.2014.158877 (Id. 7891493), termo de exibição e apreensão e auto de entrega (Id. 7891498), bem como, que a autoria delitiva ressoa das provas orais produzidas durante a fase inquisitorial e instrução processual.

Por conseguinte, quanto ao crime de corrupção ativa, trata-se de crime formal, bastando apenas a oferta ou promessa de vantagem para que o crime se consuma.

Consta do cotejo dos autos, que após a prisão do apelante pela polícia militar, ao ser encaminhado para a polícia civil para procedimentos de praxe, este, ofereceu vantagem econômica ao escrivão de polícia a fim de que o mesmo não revelasse sua verdadeira identidade (apelante), tendo em vista que possuía ações penais em seu desfavor.

Não obstante a negativa de autoria do apelante, a testemunha policial civil PAULO CESAR DE MEDEIROS SILVA foi seguro ao afirmar que Luiz Claudio lhe ofereceu certa quantia em dinheiro para que este omitisse sua real identidade, nesses termos: (Id. 7891494)

“[...] QUE o declarante é lotado nessa Especializada e nesta data ao fazer a Ficha de Qualificação dos presos que estavam na cela, o declarante reconheceu o preso NELSON RODRIGUES DE ALMEIDA do presídio, pois já trabalhou há 06 (seis) anos no Sistema Prisional; QUE em entrevista com NELSON o declarante já sabia que ele estava mentindo o nome e que se chamava LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO; QUE nesse momento o preso LUIZ CLAUDIO ofereceu dinheiro para o declarante ficar quieto, pois iria pagar R$1.000,00 (um mil reais) de fiança e iria dar um pouco mais de dinheiro para o declarante não revelar que ele estava mentindo o nome; QUE diante dos fatos o declarante avisou o Delegado Plantonista[...].”(Sic.)

Nesse sentido, tem-se o julgado deste E.Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL DA AUTORIA DELITIVA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – ART. 156 DO CP – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova acerca do crime de corrupção ativa, quando a materialidade e autoria respectivas exsurgem indene de dúvidas do auto de prisão em flagrante e dos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal, pelos policiais a quem foi oferecida vantagem indevida, nada havendo no ordenamento jurídico pátrio que desautorize a utilização desta prova
. - A invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprova-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação. (N.U 0001331-59.2013.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019”
(negritei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBIRA E CORRUPÇÃO ATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. PALAVRAS DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Sendo firme a palavra da vítima e, ainda, corroborada pela prova testemunhal, no sentido de que o apelante se apropriou indevidamente de chaves de um veículo, cuja posse deteve para realizar um teste drive, imperiosa a condenação pelo crime de apropriação indébita. Comprovado por meio do robusto acervo probante que o agente ofereceu vantagem indevida, consistente em uma motocicleta, a funcionário público (policial civil) com a intenção de fazer com que ele não o prendesse em flagrante pela prática de outro delito, resta configurada a conduta típica do
artigo 333 do CP
, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas. Os policiais civis e militares são servidores públicos credenciados a prevenir e reprimir a criminalidade; portanto, seus depoimentos, se não contraditados, são inteiramente idôneos, merecendo crédito até prova robusta em contrário”.
(TJMG; APCR 2224021-25.2014.8.13.0024; Belo Horizonte; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Cássio Salomé; Julg. 12/12/2018; DJEMG 19/12/2018)

Ademais, nos termos do Enunciado n.8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Neste diapasão, não há prova indene em contrário de que tal declaração se apresente em desarmonia ao cotejo dos autos, de modo que a jurisprudência aduz tratar-se:
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Como visto, o pleito de absolvição conforme requerido pela defesa, não merece prosperar.

Avançando no tema, é certo que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal a fim de aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja proporcional, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo. E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição da República.

Com efeito, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes de furto tentado, falsa identidade e corrupção ativa, em concurso material. Contudo declarada, de oficio a prescrição do delito de falsa identidade, tão somente a pena-base do crime de furto tentado foi exasperada na primeira fase, em 01 (um) ano – para o furto, ao argumento de que as circunstâncias judiciais antecedentes criminais, personalidade do agente e circunstâncias do crime seriam desfavoráveis.

Aduz a defesa que as circunstancias do crime e a personalidade do agente não estão idoneamente fundamentadas, pois, fora atribuída de forma genérica e sem elementos concretos nos autos.

Para adequada análise do pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, necessário transcrever trechos da fase dosimétrica da pena:

“[...] Passo a dosimetria da pena

1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado registra antecedentes criminais, conforme consta da consulta aos antecedentes criminais, que dão conta que o acusado responde a várias outras ações penais (fls. 82/87 e fls. 158/160).

A conduta social pode ser tida como normal.

Sua personalidade está maculada por força da prática destes e outros delitos.

Os motivos e as consequências são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser aquilatado no caso.

O motivo para o cometimento do crime de furto tentado foi inerente ao tipo penal, tentando subtrair coisa alheia móvel para si, na busca de auferir lucro, de forma rápida. Já o motivo para o cometimento do crime de falsa identidade e corrupção ativa foi a tentativa de livrar-se de ser preso, por já responder a outras ações penais, o que não justifica a prática do ato. As consequências extrapenais não foram graves, graças à pronta ação de civil e do corpo policial que chegou até o local dos fatos para atender a ocorrência.

Quanto às circunstâncias do crime, em que foram cometidos não favorecem o acusado, principalmente, porque não se apresentou em juízo para tentar esclarecer o motivo de ter intentado tais práticas delitivas.
[...]”
(negritei)

A expressão enunciada na sentença de que ‘
a personalidade do agente está maculada por força da prática destes e outros delitos’ (sic)
, não ressoa crível no caso vertente porque o vetor deve ser aferido em relação a dados subjetivos concretos diversos dos fatos em julgamento, sob pena de
bis in idem
, isso porque o vetor personalidade e antecedentes criminais, embora tenham conexão, estão em órbitas diferentes e devem ser valorados segundo referências jurídicas autônomas. Se os antecedentes por si só agravam a sanção, não se prestam, uma vez mais, como referência à desvaloração da personalidade.

Assim, quanto ao vetor
personalidade
do agente, não há elementos suficientes que sustentem sua permanência.

Por conseguinte, o vetor referente as
circunstâncias do delito
são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.
In casu
, o juiz sentenciante sopesou como desfavorável, o fato do apelante ser considerado revel, porquanto não compareceu no ato da realização da audiência.

Desta forma, observo que as
circunstâncias do delito
e a
personalidade
do apelante não devem ser valoradas negativamente com base na fundamentação apresentada na sentença. [Precedentes STJ – HC 340.007/RJ, Rel. Min Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 01/12/2015]

Diante disto, redimensiono a pena e promovo a readequação da sanção basilar em
01 (um) ano de reclusão

e 30 (trinta) dias multa
, a ser cumprida em regime semiaberto.

Na fase seguinte da dosimetria da pena, pugna a defesa pela
compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, quanto ao delito de furto tentado
.

Verifica-se da sentença que, ao realizar a segunda fase da dosimetria da pena fixada ao apelante, o juiz
a quo
fundamentou que a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão.

Destarte, resta evidenciado dos autos que o apelante possui condenações transitadas em julgado
[autos nº 141311- Comarca de Cuiabá, pelo delito do art. 155, § 4º, inc. I do Código Penal, com trânsito em julgado para o MP em 17 de junho de 2013 e autos nº.88089- Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, pelo delito art. 155, ‘caput’, por três vezes, e art. 155, § 4º, inciso III, na forma do artigo 69, todos do Código Pena, com trânsito em julgado certificado em 09 de novembro de 2013]
.

Assim, muito embora não desconheçamos o posicionamento desta Corte de Justiça, em geral, pela possibilidade de serem compensadas a confissão espontânea e a reincidência na
trilha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada nos julgamentos dos REsp n. 1.341.370/MT, EREsp 1.154.752/RS e HC n. 365.963/SP,
consigno que, no presente caso o pleito
recai na exceção
porquanto resta caracterizada a condição de multireincidente do recorrente, cujo entendimento

jurisprudencial sedimentado por este E. TJ/MT,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME SOPESADOS NEGATIVAMENTE AO APELANTE DE FORMA CORRETA – AFASTAMENTO, CONTUDO, DA VALORAÇÃO DEPRECIATIVA INDEVIDAMENTE ATRIBUÍDA AOS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE, ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E AO COMPORTAMENTO NEUTRO DA VÍTIMA – READEQUAÇÃO DA SANÇÃO QUE SE IMPÕE – 2. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA O DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL) – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE, AINDA QUE A ADMISSÃO NÃO SE SUBSUMA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL IMPUTADO OU QUE AGREGUE TESES DEFENSIVAS – 3.
POSTULADA A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– 4. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO CONCERNENTE À OBRIGAÇÃO DE PAGAR INDENIZAÇÃO À VÍTIMA, PREVISTO NO ART. 387, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – 5. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. (...).3.
Na trilha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada nos julgamentos dos REsp n. 1.341.370/MT, EREsp 1.154.752/RS e HC n. 365.963/SP, a confissão espontânea e a reincidência, específica ou não, consubstanciam causas igualmente preponderantes e, portanto, devem ser compensadas integralmente, impondo-se ressalva a tal entendimento já sedimentado, a priori, no que tange à multirreincidência, situação, essa, que não se subsumi à hipótese aventada nestes autos
.4. Torna-se necessária a extirpação da condenação relativa à obrigação de o apelante pagar indenização à vítima pelos danos materiais, porquanto se infere, dos presentes autos, a inobservância aos postulados do contraditório e da ampla defesa e violação ao princípio da correlação.5. Apelo parcialmente provido, com providência de ofício”.
(Ap 65562/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).”

E ainda, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“ APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. PERÍODO NOTURNO CP,
ART. 155
, §1º E § 4º, I). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. REPRIMENDA. CONCURSO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL. VIABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. REQUERIMENTO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO.
Necessidade. -A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, motivo pelo qual podem ser compensadas na segunda fase de fixação da pena. -Todavia, a compensação deve atender a certos parâmetros, à luz dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, recomendando-se a maior reprovação da conduta do acusado multireincidente, em comparação
com aquele que carregue a condição de reincidente por força de um único evento isolado em sua vida. -
Sendo o acusado multirreincidente, mostra-se inviável a compensação integral entre a confissão e a reincidência, devendo esta preponderar sobre aquela
. -é cabível o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo em razão de sua atuação nesta instância revisora”.
(TJMG; APCR 0016425-61.2018.8.13.0446; Nepomuceno; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wanderley Paiva; Julg. 12/11/2019; DJEMG 20/11/2019). (negritei)

“PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA FURTO MAJORADO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONDUTA SOCIAL. NÃO CABIMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ACRÉSCIMO DE 1/8 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RÉU MULTIREINCIDENTE. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, no crime de furto, é imprescindível a existência de laudo pericial, a fim de comprovar o arrombamento, haja vista se tratar de crime que deixa vestígios. Precedentes do STJ. 2. A causa de aumento de pena do repouso noturno incide nos furtos praticados em estabelecimento comercial. Precedentes do TJDFT e do STJ. 3. Excluída a qualificadora do rompimento de obstáculo, imperiosa a redefinição da pena privativa de liberdade. 4. Quando o réu ostenta várias condenações pretéritas, é permitido ao julgador utilizar uma ou algumas delas para valoração negativa dos antecedentes e da personalidade, na primeira fase da dosimetria, e outra para reincidência, na segunda fase, desde que não haja duplicidade. 5. A condenação transitada em julgado por fato anterior não autoriza a exasperação da pena-base pela valoração negativa da conduta social, pois tal fundamentação é insuficiente para aferir o comportamento do réu na comunidade em que vive. 6. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base.
7. Incabível a compensação plena entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, quando o réu for multireincidente. Precedentes deste TJDFT e do STJ.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1174543, 20180310022112APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/5/2019, publicado no DJE: 31/5/2019. Pág.: 11421/11423)”
(negritei)

Trata-se, conforme mencionado, de apelante multireincidente tornando inviável a aplicação no caso concreto e assim não fazendo
jus
ao benefício da compensação entre atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, conforme pleiteado pela defesa, de modo que a mantenho a fração de 1/6 majorando a reprimenda, nesta fase, para 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Requer ainda, a defesa do apelante, a redução do patamar máximo [2/3] quanto ao crime de furto tentado, contudo, quanto mais próximo de se consumar o delito, maior será a fração correspondente.

Consta nos autos, que o apelante subtraiu uma bolsa feminina que estava no interior do veículo da vítima, estacionado no Bairro Bosque da Saúde nas proximidades de um hospital nesta Capital e, após a subtração da
res
ao evadir-se foi flagrado e seguido por cerca de duas quadras pelos pedestres que procederam a detenção do mesmo, até a chegada dos milicianos.

Para o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, dá-se a consumação do furto quando a coisa subtraída passa ao poder do agente, mesmo que em curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou posse mansa e pacífica.

A propósito, a jurisprudência desta Segunda Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FURTO SIMPLES, NA FORMA TENTADA – REDUÇÃO DA PENA REFERENTE À MINORANTE DA TENTATIVA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE –PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO DELITO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A redução da pena em decorrência da minorante da tentativa deve atender ao critério do iter criminis percorrido pelo autor do fato delitógeno, de modo que, quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de diminuição. (N.U 0013529-26.2013.8.11.0042, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015)”

No caso em tela, o apelante percorreu quase todo o
iter criminis
, de modo que, diante da causa especial de diminuição por tentativa tenho que a fração utilizada pelo juízo sentenciante é a medida mais adequada ao caso, mantenho-a na fração de 1/3, perfazendo a pena definitiva em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias

23 (vinte e três) dias-multa.

Avançando na análise, mantenho a dosimetria realizada quanto ao delito de corrupção ativa totalizando a pena nesta fase, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, porquanto comprovado por meio do robusto acervo probante que o agente ofereceu vantagem indevida a funcionário público (policial civil) para determina-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Há que se manter, também, a regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP), motivo pelo qual, conservada a soma das reprimendas, a sanção fica definitivamente estabelecida em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Por conseguinte, com relação ao pleito de redução da pena de multa constante da sentença, entendo que a fração guardou a devida proporcionalidade com a pena estabelecida.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto por LUIZ CLAUDIO DO NASCIMENTO, para declarar, de oficio, a prescrição delitiva do art.307 do CP no caso vertente, bem como, afastar os vetores judiciais relativos a
personalidade
e
circunstâncias
, redimensionado a pena estabelecida em

03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias e 58 (cinquenta e oito) dias-multa
, tornando-a definitiva neste patamar, mantendo inalterados os demais termos da decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020